Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-58.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000736-58.2016.8.11.0007
RECORRENTES: CLOVES MORAES MASCARENHAS E OUTRO
RECORRIDO: PEDRO LAERTE RABECINI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLOVES MORAES MASCARENHAS E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111500952):
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO/DEGRADAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE VENDA E COMPRA – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – VALOR QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL – PREVALÊNCIA DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC – VALOR A SER REPARTIDO ENTRE OS PATRONOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Ao visar apenas a proibição de alteração e/ou degradação da área objeto do contrato que se pretende rescindir na ação principal, a cautelar não apresenta conteúdo econômico imediato, de maneira que deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo autor apelado.
Considerado que o valor atribuído à causa é baixo, é o caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC/2015”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000736-58.2016.8.11.0007, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 01/12/2022).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 14, 489, § 1o, 1.046, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a cautelar de sequestro foi ajuizada na vigência do CPC/73, visto que deve ser processada naqueles moldes, em processo autônomo, de tal maneira que o valor da causa seja adequado de acordo com o proveito econômico pretendido na demanda principal (valor do imóvel rural objeto da ação principal).
Recurso tempestivo (id. 119218455).
Contrarrazões (id. 121891953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1022, II, do CPC – Decisão sem omissão e fundamentada
As partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido foi omisso em relação: “(...) as efetivas razões apresentadas quanto a observação de que referida demanda fora distribuída ainda sob a égide do CPC/73, o qual previa que o valor da causa nas ações cautelares deveria observar o valor do proveito econômico pretendido na demanda principal, violando o disposto nos artigos 14 e 1.046, § 1° do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) A controvérsia cinge-se a impugnação ao valor da causa e ao arbitramento dos honorários advocatícios.
Pois bem. No caso, importante consignar inicialmente, que a Ação Cautelar foi ajuizada quando ainda vigente o CPC/73. É certo que a ação cautelar não se destina à obtenção em si do bem da vida pretendido, mas apenas assegurar a utilidade do provimento principal, buscado na ação principal, de modo que não deve o valor da ação cautelar de sequestro se confundir com o valor do bem imóvel ou, no caso, com o valor do contrato que se pretende a rescisão.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o processo cautelar tem autonomia em relação ao processo principal quanto à fixação do valor da causa, o qual deve retratar, como nas demais ações, a vantagem pretendida com a medida.
Nesse sentido:
(...) Sob tal vertente, a regra a ser aplicada é a norma do artigo 258, do CPC/73, segundo a qual “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”.
A mesma disciplina legal, em sua essência, foi mantida pelo atual Código de Processo Civil, como se vê no artigo 291, CPC/2015.
No caso em apreço, ao visar apenas a proibição de alteração e/ou degradação da área objeto do contrato que se pretende rescindir, inclusive, com a manutenção dos requeridos apelantes na sua posse, a cautelar não apresenta conteúdo econômico imediato, de maneira que deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo autor apelado”. (id. 111500952) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, e 1022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, as partes recorrentes alegam que a cautelar de sequestro foi ajuizada na vigência do CPC/73, visto que deve ser processada naqueles moldes, em processo autônomo, de tal maneira que o valor da causa seja adequado de acordo com o proveito econômico pretendido na demanda principal (valor do imóvel rural objeto da ação principal).
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) A controvérsia cinge-se a impugnação ao valor da causa e ao arbitramento dos honorários advocatícios.
Pois bem. No caso, importante consignar inicialmente, que a Ação Cautelar foi ajuizada quando ainda vigente o CPC/73. É certo que a ação cautelar não se destina à obtenção em si do bem da vida pretendido, mas apenas assegurar a utilidade do provimento principal, buscado na ação principal, de modo que não deve o valor da ação cautelar de sequestro se confundir com o valor do bem imóvel ou, no caso, com o valor do contrato que se pretende a rescisão.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o processo cautelar tem autonomia em relação ao processo principal quanto à fixação do valor da causa, o qual deve retratar, como nas demais ações, a vantagem pretendida com a medida.
Nesse sentido:
(...) Sob tal vertente, a regra a ser aplicada é a norma do artigo 258, do CPC/73, segundo a qual “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”.
A mesma disciplina legal, em sua essência, foi mantida pelo atual Código de Processo Civil, como se vê no artigo 291, CPC/2015.
No caso em apreço, ao visar apenas a proibição de alteração e/ou degradação da área objeto do contrato que se pretende rescindir, inclusive, com a manutenção dos requeridos apelantes na sua posse, a cautelar não apresenta conteúdo econômico imediato, de maneira que deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo autor apelado”. (id. 111500952) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DAS DEMANDADAS/AGRAVANTES.
1. (...).
2. Segundo a jurisprudência do STJ 'o valor da causa indicado em ação cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal, porquanto aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa'. (AgRg no REsp 734.331/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9/3/2009). Outros precedentes do STJ: AgRg na Pet 2.710/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16/08/2004; AgRg no REsp 593149/MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe de 03/11/2008.
3. É imperiosa a manutenção do acórdão recorrido por ter adotado entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 516.407/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 14 e 1.046, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro os pedidos apresentados pelos litisconsortes JOSÉ APARECIDO DA SILVA E OUTRO, de juntada de instrumento procuratório para regularizar a representação processual e de vistas dos autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça